Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009447-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 08.409.375/0001-11 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (PROCURADOR), MARCOS VEZINTAINER - CPF: 020.639.141-25 (AGRAVADO), MARCIEL VEZINTAINER - CPF: 031.709.861-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 001826-16.2013.8.11.0037 – Código 119421 – Ação de Cobrança – proposta em face de INDÚSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO GROSSO LTDA e OUTROS - acolheu o pedido do Agravado determinando o desbloqueio da verba penhorada.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que após o trâmite processual e longa busca de bens, foi solicitada a busca de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD.

Que realizado o bloqueio o juízo acolheu o pedido do Agravado determinando o desbloqueio da verba penhorada.

No entanto, que referida decisão merece reforma, sob a argumentação de ausência de comprovação da finalidade da conta, se de fato é utilizada como ou poupança.

Assevera que a argumentação é pertinente, uma vez que quando a conta poupança não é utilizada com fins exclusivos de acumulação de reservas financeiras, a impenhorabilidade deve ser afastada, conforme o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Que a parte Agravada deixou de juntar aos autos extratos bancários demonstrando as operações realizadas ao longo do mês, deixando, assim de comprovar a finalidade da conta em questão.

Ainda, a decisão agravada viola o disposto no artigo 371 e 373, II, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de impossibilidade de bloqueio de valores por se tratar de conta poupança, esta não merece prosperar.

Assevera que a impenhorabilidade constitucional tornou-se um meio dos devedores se esquivarem de suas obrigações assumidas, uma vez que, conscientemente, mantêm movimentações financeiras em contas poupanças.

Assim, que a fim de evitar que devedores se utilizem da proteção constitucional e processual de exceções à penhora do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é que o Agravante afirma a necessidade de reforma da decisão agravada, em vista de que, no caso em comento, não houve comprovação de que a parte Agravada fazia jus a decretação da impenhorabilidade, ante a ausência de provas.

Ainda, que não se pode considerar impenhoráveis o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos. Isto porque, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando referido valor consistir em reserva de capital, não consumida no decorrer dos meses anteriores para o atendimento de suas necessidades básicas, o que implica a perda da natureza alimentar de tal verba e possibilita a penhora.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso.

No mérito, a reformada a decisão de primeiro grau para manter a penhora integral dos valores encontrados na conta poupança do Agravado, uma vez que ausentes as provas necessárias a aferir a suposta impenhorabilidade, já que não se sabe ao certo a finalidade da conta, nos termos da fundamentação supra.

A liminar foi deferida (id.n.º 128537163)

Manifestação da Agravada (Id.n.º 132096164).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 001826-16.2013.8.11.0037 – Código 119421 – Ação de Cobrança – proposta em face de INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO GROSSO LTDA e OUTROS - acolheu o pedido do Agravado determinando o desbloqueio da verba penhorada

A controvérsia dos autos versa sobre a impenhorabilidade dos valores constritos via BACEN-JUD.

Com efeito, dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC:

Art. 833.

São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

A respeito da matéria, filio-me ao entendimento de que as quantias depositadas em caderneta de poupança ou conta corrente, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, porquanto se presume tratar de verba alimentar, conforme norma trazida pela Lei 11.382/2006, contemplada na Lei n° 13.105/2015 – Código de Processo Civil, que preserva a imunidade atribuída pela lei a determinados bens nos processos de execução.

No caso em testilha, as provas trazidas à lide permitem a liberação da penhora realizada.

Pelos documentos acostados aos autos (id.n. 71674917-pág.1/2 – autos de origem) evidencia, prima facie, a presença daqueles requisitos, para a concessão do pedido de imediato desbloqueio os valores constritos.

Vê-se dos documentos acima citados tratar-se de valor depositado em conta poupança, e que esta não possui qualquer movimentação que desqualifique a sua finalidade.

Assim, não se mostra razoável manter a penhora da respectiva quantia, porquanto o valor penhorado é extremamente inferior a quarenta salários mínimos.

Desse modo, deve a importância bloqueada ser imediatamente liberada/devolvida, em razão da limitação imposta no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
São impenhoráveis depósitos em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1319320/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores caracterizados como verbas alimentares somente manterão essa condição enquanto destinadas ao sustento do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável.
3. Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar.
O benefício recai exclusivamente sobre a caderneta de poupança, de baixo risco e retorno, visando à proteção do pequeno investimento, voltada à garantia do titular e sua família contra imprevistos, como desemprego ou doença. 4. O art. 649, X, do CPC, não admite interpretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança, sendo voltados para valores mais expressivos e/ou menos comprometidos, destacados daqueles vinculados à subsistência mensal do titular e sua família. Essas aplicações visam necessidades e interesses de menor preeminência (ainda que de elevada importância), como aquisição de bens duráveis, inclusive imóveis, ou uma previdência informal (não oficial) de longo prazo. Mesmo aplicações em poupança em valor mais elevado perdem o caráter alimentício, tanto que o benefício da impenhorabilidade foi limitado a 40 salários mínimos e o próprio Fundo Garantidor de Crédito assegura proteção apenas até o limite de R$70.000,00 por pessoa. 5. Essa sistemática legal não ignora a existência de pessoas cuja remuneração possui periodicidade e valor incertos, como é o caso de autônomos e comissionados. Esses podem ter que sobreviver por vários meses com uma verba, de natureza alimentar, recebida de uma única vez, sendo justo e razoável que apliquem o dinheiro para resguardarem-se das perdas inflacionárias.
Todavia, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, o que permite ao titular e sua família uma subsistência digna por um prazo razoável de tempo.
6. Valores mais expressivos, superiores aos 40 salários mínimos, não foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, até para que possam, efetivamente, vir a ser objeto de constrição, impedindo que o devedor abuse do benefício legal, escudando-se na proteção conferida às verbas de natureza alimentar para se esquivar do cumprimento de suas obrigações, a despeito de possuir condição financeira para tanto. O que se quis assegurar com a impenhorabilidade de verbas alimentares foi a sobrevivência digna do devedor e não a manutenção de um padrão de vida acima das suas condições, às custas do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013). (grifei).

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo-se liberar/devolver a quantia bloqueada na conta do agravado, porque acobertada pela impenhorabilidade.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, consequentemente

revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022